Tribunal: TJSP
Processo: 1016814-02.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiros - Dano moral – Cancelamento de voo em virtude de manutenção não programada da aeronave – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea tem o compromisso de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto – Omissão da ré de garantir o voo no menor tempo possível,

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo doméstico de passageiros - Dano moral – Cancelamento de voo em virtude de manutenção não programada da aeronave – Responsabilidade da ré objetiva, no contrato típico de resultado, em que a transportadora aérea tem o compromisso de levar o passageiro ao destino com segurança, presteza e conforto – Omissão da ré de garantir o voo no menor tempo possível, mantendo o passageiro informado – Autora que viu-se compelida a ser transportada noutro voo operado pela ré com outro itinerário, experimentando 12 horas de atraso – Dano moral caracterizado e indenização de R$ 3.000,00 razoável e proporcional – Atualização desde a publicação do acórdão - Juros de mora, de 1% ao mês, desde a citação na responsabilidade contratual – Honorários advocatícios de sucumbência a cargo da ré arbitrados em atenção ao trabalho adicional na fase recursal (art. 85, § 11, do novo CPC) – Recurso provido.